Tribunal: TJBA
Processo: 8000210-39.2021.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000210-39.2021.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CIELO S.A.

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO

APELADO: MONIQUE ESTEFANE DE JESUS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS registrado(a) civilmente como TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. BLOQUEIO DE CONTA DIGITAL. RETENÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA ADEQUADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. RELATIVIZAÇÃO. PREVALÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
Em relações de consumo, a cláusula de eleição de foro prevista em contrato de adesão deve ser relativizada quando importar dificuldade de acesso ao Judiciário pela parte hipossuficiente, privilegiando-se o foro do domicílio do consumidor, nos termos do art. 101, I, do CDC.
Constitui ônus da instituição financeira a comprovação das supostas transações irregulares que justificariam o bloqueio da conta bancária do consumidor, não sendo suficientes alegações genéricas sobre "suspeita de fraude".
A ausência de transparência e de comunicação adequada ao consumidor sobre os motivos do bloqueio de sua conta bancária configura falha na prestação do serviço e violação aos princípios da boa-fé objetiva e do dever de informação.
O bloqueio injustificado de conta bancária, com retenção de valores de natureza alimentar, causa transtornos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável.
O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em patamar que atenda à dupla finalidade do instituto: compensar o sofrimento da vítima e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000210-39.2021.8.05.0138, em que figura como apelante CIELO S.A. e como apelada MONIQUE ESTEFANE DE JESUS DOS SANTOS.
ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .